Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONCURSO DE CREDORES. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que declinou da competência para Justiça Federal.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão relaciona-se à definição de competência para processar e julgar a demanda.
III. Razões de decidir.
3. No julgamento do Conflito de Competência n. 193.066/DF, o Superior Tribunal de Justiça definiu a competência da justiça comum estadual/distrital para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que exista ente federal no polo passivo da demanda.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça encontra-se alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que compete à Justiça Comum Distrital processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ainda que um ente federal integre o polo passivo.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A jurisprudência desta Corte de Justiça encontra-se alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que compete à Justiça Comum Estadual e/ou Distrital processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ainda que um ente federal integre o polo passivo.”